Tribunal: TCU
Processo: 041.679/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2808/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.679/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Ank de Vasconcelos Batista (XXX.851.136-XX); Alexandre Dias Goncalves (XXX.618.770-XX); Alexandre Garcia (XXX.573.076-XX); Alexandre Kaminski (XXX.754.779-XX); Alexandre Santos Lima (XXX.125.118-XX); Alexandre Vogt (XXX.724.599-XX); Alexandre de Freitas Carvalho (XXX.276.857-XX); Alexsander Dauzeley da Silva (XXX.891.229-XX); Alicio de Souza Junior (XXX.800.009-XX); Aline Nunes de Paiva Morais Gandine (XXX.131.456-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.